Tribunal: STF
Processo: Pet 12970
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 98493/2025 - STF; 99333/2025 e 148491/2025/STF



    Trata-se de petições protocoladas após a certificação do trânsito em julgado (doc. 27) da decisão por meio da qual concedi efeito suspensivo ao recurso extraordinário, a fim de que o Município de Volta Redonda/RJ não sofra nenhuma medida constritiva ou penhora de valores para a realização de pagamento direto sobre a desapropriação de que trata este processo, até o julgamento do recurso extraordinário ou se necessária nova análise dos requisitos cautelares (doc. 24).



    Na petição 98493/2025, o Juiz da Comarca de Volta Redonda/RJ solicita “comando no sentido do seguimento dos atos de expropriação patrimonial do Município de Volta Redonda/RJ, visando satisfação do crédito nos autos do processo nº 0020231-93.2010.8.19.0066, a teor da Súmula 279 e Tema 865, diante da decisão proferida na Petição nº 12.970 - RJ” (doc. 28).



    Por sua vez, o Município de Volta Redonda/RJ, na petição 99333/2025, sustenta que “a interposição de Agravo contra a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário não altera o cenário processual a ponto de permitir interpretação divergente daquela fixada por este Supremo Tribunal” e requer “o indeferimento do pedido formulado pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda/RJ, mantendo-se a determinação de suspensão dos atos executivos até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário” (doc. 30).



    Na petição 148491/2025, o Município de Volta Redonda/RJ alerta para a existência de perigo de dano irreparável ou de dificil reparação, tendo em vista sucessivas petições ao juizo local requerendo o sequestro de verbas públicas para a satisfação do crédito em pagamento direto. E requer, 



    Seja oficiado, com a máxima urgência e em resposta ao Ofício nº 277/2025/OF, o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda/RJ ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA Procuradoria Geral (Processo nº 0020231-93.2010.8.19.0066), para informar que o efeito suspensivo concedido nestes autos (PET nº 12.970) permanece válido e eficaz, e que, portanto, o referido Juízo deve se abster de realizar qualquer ato constritivo (sequestro de verbas públicas) nas contas do Município de Volta Redonda, em decorrência da desapropriação em questão, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.567.275/RJ (doc. 33, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Em 24/9/2024, concedi efeito suspensivo ao recurso extraordinário a fim de que o Município de Volta Redonda/RJ não sofra nenhuma medida constritiva ou penhora de valores para a realização de pagamento direto sobre a desapropriação de que trata este processo, até o julgamento do recurso extraordinário ou se necessária nova análise dos requisitos cautelares.



    Ainda sobre a referida decisão, determinei a comunicação com urgência ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e atribuí força de mandado/ofício ao decisum.



    Referida decisão transitou em julgado em 17/10/2024 (doc. 27).



    Contudo, diante das petições subsequentes, encaminhados tanto pelo juizo de primeiro grau, quanto pelo recorrente, entendo ser necessári esclarecer que o efeito suspensivo conferido ao recurso extraordinário suspende os efeitos do acórdão recorrido até o trânsito em julgado da ação. 



    Na espécie, o trânsito em julgado anda não ocorreu, uma vez que se encontra pendente o julgamento do recurso de agravo regimental, interposto em 23/9/2025, nos autos do ARE 1567275/RJ.



    Posto isso, reitero a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, a fim de que o Município de Volta Redonda/RJ não sofra nenhuma medida constritiva, penhora ou sequestro de valores para a realização de pagamento direto sobre a desapropriação de que trata este processo, até o trânsito em julgado do recurso extraordinário.



    Determino à Secretaria Judiciária que proceda a juntada desta decisão aos autos do ARE 1567275/RJ, da minha relatoria.



    Comunique-se com urgência ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao Juiz Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda/RJ



    A presente decisão tem força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator